Tribunal: TJDFT
Processo: 0009804-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009804-95.2015.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO JOSÉ MARTINS DE SOUZA, SAMIRA JAMAL MUHD DAOUD MARTINS RECORRIDO: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 16283344, admitiu o recurso especial interposto por LEONARDO JOSÉ MARTINS DE SOUZA e OUTRA. O STJ devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.897.867/CE (Tema 1.099), afetado para a uniformização da controvérsia “prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição da comissão de corretagem na hipótese de resolução do contrato por culpa da construtora/incorporadora, em virtude de atraso na entrega do imóvel”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 70564653). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019